Tribunal: TJMT
Processo: 1005949-86.2020.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005949-86.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GRACIELE ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 057.327.631-55 (RECORRENTE), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0001-92 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 10.331.096/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1005949-86.2020.8.11.0007

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Embargante(s):

Dismobras Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S/A

Embargada(s):

Graciele Alexandre dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO ACOLHIDO.

Se no acórdão há a contradição apontada pela parte Embargante, tal vício deve ser sanado.

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, conheceu dos Embargos Declaratórios opostos pelo Recorrente e os acolheu para a sanar a omissão existente quanto ao benefício da gratuidade da justiça concedida ao embargante, nos termos do voto relator.

O/Embargante, alega que a decisão foi contraditória com relação a condenação dos honorários advocatícios, pois se houve a concessão do benefício da justiça gratuita, tal condenação deveria ser suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. Por fim requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para afastar a contradição dos autos.

É o relatório
.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada obscuridade, omissão, contradição ou dúvida, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

Da análise dos autos, verifico que assiste razão ao Embargante. De acordo com a parte dispositiva do voto proferido no id 93168970, a condenação dos honorários advocatícios não foi suspensa, mesmo com a concessão do benefício da justiça gratuita ao Embargante.

O Artigo 98, §3o do CPC é claro ao afirmar que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Desta forma, os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício apontado.

Ante o exposto,
acolho
os Embargos de Declaração oposto e a parte dispositiva da decisão embargada passa ter a seguinte redação:

“Ante ao exposto
, conheço do recurso, e
nego-lhe provimento
. Condeno a Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
porém suspendo a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil
”.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021